Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica. Subsidiariamente, fixar o raio de inclusão de 1.200m da sua residência.

2. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, o juiz concederá a liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impondo, se for o caso, outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, observados os critérios do art. 282.

3. Possível a imposição do uso de monitoramento eletrônico quando, além de presentes os indícios de materialidade e autoria, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da ordem pública.

4. A falta de fixação de perímetro de monitoramento razoável impõe, na prática, verdadeira prisão domiciliar ao paciente, porquanto o impede inclusive de suprir suas necessidades básicas como alimentação, remédios e eventuais consultas médicas.

5. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.